Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-12.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011010-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GU HEE KANG - CPF: 218.164.668-67 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
DENUNCIAÇÃO À LIDE - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - NÃO CABIMENTO - LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125
, DO CPC
E ART. 88, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Não obstante, não há qualquer pertinência subjetiva de eventuais beneficiários da transação no que tange à averiguação da suposta falha na prestação de serviços.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo.

Igualmente, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. contra decisão proferida pelo juízo de direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 1014465-90.2020.8.11.0041 movida em seu desfavor por GU HEE KANG que, no que tange a litisconsórcio passivo necessário, indeferiu o pedido, visto que se tratando de eventual dever do denunciado em indenizar, cabe ao Requerido, se condenado, o direito de regresso.

Em suas razões, sustenta a agravante que o beneficiário da operação deve ser imediatamente chamado ao processo e que a suspensão da decisão singular em nada prejudicaria o processo.

Alega que são inúmeras as engenharias sociais e golpes praticados por terceiros, figurando como vítimas os consumidores e as próprias Instituições Financeiras, de modo que, além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa, e cumpre os princípios de celeridade e economia processual, possibilitando que o banco percorra o caminho do dinheiro, ou seja, identifica a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta impugnada pelo cliente/autor.

Aduz que o beneficiário foi qualificado e a denunciação à lide é medida necessária e determinada por lei e que, em caso de não cabimento da denunciação, alternativamente, deveria ser aplicado o disposto nos arts. 114, 338 e 339, do CPC.

Assevera que, em caso de eventual condenação do agravante nestes autos, uma futura ação regressiva proposta em face do beneficiário também seria infrutífera já que de fato, aquela operação foi legítima.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o comparecimento na presente lide do beneficiário da operação conforme qualificação informada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 92394499).

Contraminuta do agravado (ID 95805991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Gu Hee Kang em desfavor do Banco Santander (Brasil) S/A, alegando que, em 18/12/2006, o autor adquiriu o veículo 305708-FORD/F350, placa KAN 9265, renavam 00904633179, ano 2006/2006, cor prata, e que, em 13/09/2010, envolveu-se em um acidente, colidindo com uma camionete S-10, a qual era conduzida pelo Sr. Leovaldo Emanuel Sales da Silva, momento em que o veículo do autor caracterizou perda total.

Informa que o Sr. Leovaldo Emanuel Sales da Silva arcou com os custos do guincho, ficando a sucata em sua posse desde a data do sinistro, efetuando em favor da parte autora o pagamento da quantia de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais).

Relata que foi surpreendido com o recebimento em sua residência de uma cobrança no valor de R$ 5.875,02 (cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais), referentes às cobranças geradas no veículo sinistrado.

Acrescenta que, apesar do acidente e inutilização do veículo, o mesmo consta em circulação, com registro de alienação fiduciária.

Narra que o processo de baixa do veículo não foi concluído, sendo que o autor não obteve êxito na solução do impasse.

Assim, ajuizou a demanda e pleiteou seja julgada procedente a ação para determinar a baixa do gravame de pendência financeira do caminhão 305708-FORD/F350, placa KAN9265, Renavam 00904633179, ano/modelo 2006/2006, cor prata, declarando a nulidade de eventual contrato de financiamento, com alienação fiduciária, que recaia sobre o referido bem, como também determinando a retirada do nome do Autor de todos os cadastros de restrição ao crédito e condenando o réu a pagar a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão dos danos morais ocasionados ao Autor, além de honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa ou da condenação.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário.

Ao sanear o feito, a Magistrada de piso afastou a preliminar de ilegitimidade passiva vez que o Banco, perante a cadeia de fornecedores de serviços, responde solidariamente e de forma objetiva pelos eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC.

No que tange ao litisconsórcio passivo necessário, indeferiu o pedido, visto que se tratando de eventual dever do denunciado em indenizar, cabe ao Requerido, se condenado, o direito de regresso.

Inconformado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O Agravante afirma que mediante uma série de políticas, jurídicas e institucionais, de combate à fraude, houve a identificação do beneficiário da transação financeira na qual houve alegação de fraude pelo cliente/autor, de modo que se apurou que o beneficiário da transação ora reclamada foi ROCHA DOS SANTOS & SANTOS LTDA ME.

Dessa forma, a seu ver, o beneficiário deveria ser integrado à lide para elucidar os fatos e serem efetivamente responsabilizados.

Não obstante, não há qualquer pertinência subjetiva de eventuais beneficiários da transação no que tange à averiguação da suposta falha na prestação de serviços.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica tal hipótese, isso porque o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES. 3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp
1635636
/ES RECURSO ESPECIAL 2016/0237187-6, TERCEIRA TURMA,
Relatora:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 21/03/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. EXEGESE DO ART. 70, INCISO, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a negativa de denunciação da lide à locatária impede eventual indenização regressiva, em caso de procedência do pedido, por terceiro que firmou contrato de locação e se responsabilizou integralmente pelos fatos derivados da locação e sublocação. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, no que se refere à alegação de denunciação da lide, expressamente consignou o seguinte: "Ora, não há relação jurídica entre o Condomínio do Shopping Center Ribeirão Preto e a Ambev a autorizar a pretendida denunciação da lide. Com efeito, as relações locatícias indicadas no recurso são irrelevantes e insuficientes para evidenciar o direito de regresso do Condomínio do Shopping Center diante da locatária Ambev e da sublocatária Center Service. Isso porque a causa de pedir da ação indenizatória, vale dizer, o ato ilícito narrado na inicial (injúria verbal praticada pelo funcionário da Center Service) contra os autores, é absolutamente estranho à relação de locação comercial, existentes entre o agravante e o litisdenunciado." (e-STJ, fls. 168/169, g.n.) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AREsp Nº 205.790 - SP (2012/0149332-0), Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Julgado em 26/03/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. PRELIMINAR NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0025705-81.2020.8.16.0000, 9ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Vilma Régia Ramos de Rezende, Julgado em 14/11/2020)

A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados ao consumidor não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque a denunciação pretendida importaria em inserção de fundamento novo, atentando contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo.

Igualmente, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

Por fim, o art. 934, do Código Civil é a norma de direito material que assegura a percepção de indenização, de forma genérica, àquele que ressarcir o dano causado por outrem, o que poderá ocorrer, inclusive, pela via autônoma.

Além disso, ausente situação de dano irreversível ou difícil reparação pelo indeferimento da denunciação, que não tolhe o regresso em si, apenas lhe remete para via da ação autônoma, onde poderá comprovar e assegurar tal direito (art. 125, §1º, do CPC).

Diante dessas considerações, escorreita a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021